Tribunal: TJMT
Processo: 1009267-79.2023.8.11.0037
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009267-79.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WELLINGTON SANTANA DA SILVA - CPF: 704.188.881-91 (APELADO), MATHEUS COSTA RUGERRI (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO THARLES SILVA MENDES - CPF: 625.586.163-58 (ASSISTENTE), PM DENIS COLETI BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLINGTON SANTANA DA SILVA - CPF: 704.188.881-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.33 DA LEI.11.343/2006 - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART.28 DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO –
RECURSO IMPROVIDO
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES DO ACUSADO – VIABILIDADE – RÉU COM DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – PENA READEQUADA –
RECURSO PROVIDO

O Enunciado Orientativo nº.8 do TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Impossível se mostra a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para a conduta descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, pois, o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, sendo desnecessária a efetiva mercancia para caracterizar o delito.

É viável o reconhecimento dos maus antecedentes do réu, considerando que o acusado possui duas condenações transitadas em julgado

onde uma serve para a reincidência do réu e a outra deve ser considerada como maus antecedentes (art. 59, CP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Wellington Santana da Silva e pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Primavera Do Leste/MT, que o condenou a pena de 05(cinco) anos e 500(quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado pelo crime tipificado no art.33 da lei 11.343/2006. (ID213659131)

Nas razões defensivas, o apelante busca a reforma da sentença para desclassificar o delito imputado ao réu para o art.28 da Lei de Drogas, e por conseguinte requer a remessa dos autos para o Juizado Especial Criminal. (ID213659139

Nas razões ministeriais, o MP requer que seja readequada a sanção penal fixando-se a pena-base acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes do acusado. (ID213659143)

Em sede de contrarrazões, as partes manifestaram-se pelo desprovimento dos recursos.

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Esther Asvolinsque Peixoto manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial e o desprovimento do recurso defensivo, sintetizando a seguinte ementa:

ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. MÉRITO. DA APELAÇÃO ACUSATÓRIA: Apelação Criminal – Dosimetria da Pena – Fixação da Pena-base – Circunstâncias Judiciais – Maus Antecedentes – Reincidência –Art. 59 do Código Penal – Bis in Idem – Súmula 241 do STJ – Condenações Anteriores – Trânsito em Julgado – Parcial Reforma da Sentença – Elevação da Pena-base –Agravante da Reincidência – Circunstância Desfavorável. DA APELAÇÃO DA DEFESA: Tráfico de Drogas – Desclassificação para Posse de Droga para Consumo Próprio – Inadmissibilidade – Provas Suficientes – Grande Quantidade de Entorpecente – Apreensão de Balança de Precisão e Embalagens Plásticas – Anotações de Tráfico – Depoimentos de Policiais – Reincidência – Manutenção da Condenação – Recurso Improvido. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO ACUSATÓRIO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.
(ID216982681)

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Wellington Santana da Silva contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do art.33 da lei 11.343/2006.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“(...) No dia 19 de setembro de 2023, por volta das 19h40min, na Avenida Luíza Rebesquini Riva, nº 182, Bairro São Cristóvão, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado WELLINGTON SANTANA DA SILVA trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 561,49g (quinhentas e sessenta e uma gramas e quarenta e nove centigramas) de maconha, consoante Termo de Exibição e Apreensão nº 2023.16.385210 (fl. 14 da Num. 130973937), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial de nº 512.3.10.9871.2023.137783-A01 (fls. 47/52 da Num. 130974261 - Pág. 1/6), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, Policiais Militares realizavam rondas pela Avenida Florianópolis quando avistaram dois indivíduos em uma motocicleta trafegando em velocidade desconforme com a via, tendo os agentes emanado ordens de parada para o veículo.

O condutor da motocicleta empreendeu fuga, descumprindo as ordens policiais, tendo sido possível abordá-los apenas após acompanhamento, já em frente à residência de WELLINGTON SANTANA DA SILVA, condutor da motocicleta, e que usava tornozeleira eletrônica.

Ao realizarem busca pessoal no denunciado WELLINGTON, os policiais localizaram em seus bolsos duas porções de maconha e R$ 170,00 (cento e setenta reais).

Neste momento, o denunciado informou aos policiais que havia mais drogas no interior de sua residência e diante dessa informação, bem como dos demais elementos que apontavam para a utilização da residência para a traficância, os agentes policiais procederam a busca no interior do imóvel, o que foi autorizado e acompanhado por Arlindo José Santana, pai do denunciado WELLINGTON.

Ao longo da revista domiciliar foram encontradas porções de maconha, vários sacos plásticos para o embalo de drogas, duas balanças de precisão e anotações financeiras relativas ao tráfico de drogas.

Com o outro ocupante da motocicleta, ANTÔNIO THARLES SILVA MENDES, nada de ilícito foi encontrado, tendo este relatado à Autoridade Policial que não sabia que WELLINGTON portava drogas, mas confirmou que foi encontrado maconha com o denunciado e que posteriormente o restante da droga foi localizada na casa de WELLINGTON.”
(ID213659077)

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face de WELLINGTON SANTANA DA SILVA, pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A materialidade do delito imputado ao réu consubstancia-se no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial preliminar e definitivo que concluíram que as substancias apreendidas testaram “
positivo para a presença de MACONHA
(id. Num. 130974261).

A autoria delitiva está comprovada pela prova testemunhal, bem como pelas circunstâncias que levaram à prisão em flagrante do denunciado.

De inicio, verifica-se através do boletim de ocorrência nº: 2023.266616 que:
“ESTA EQUIPE EM PATRULHAMENTO TÁTICO PELA AV FLORIANOPOLIS AO PERCEBER UMA MOTOCICLETA COM DOIS INDIVIDUOS TRAFEGANDO EM VELOCIDADE DESCONFORME DA VIA, SENDO ASSIM AO TENTAR PROCEDER A ABORDAGEM O VEICULO EMPREENDEU FUGA DESOBEDECENDO AS ORDENS EMANADAS, SENDO POSSÍVEL ABORDA-LO NA PORTA DE SUA RESIDENCIA, QUE DURANTE
A BUSCA PESSOAL FOI LOCALIZADO NO BOLSO DO SUSPEITO WELLINGTON DUAS PORÇOES DE SUSBSTANCIA ANALOGA A MACONHA, ALEM DE DINHERO TROCADO, O SUSPEITO POSSUÍ TORNOZELEIRA ELETRONICA SENDO MONITORADO PELO CRIME DE TRAFICO, DURANTE A ENTREVISTA AFIRMOU POSSUIR MAIS MATERIAL ENTORPECENTE NA RESIDENCIA, DIANTE DO ESTADO DE FLAGRANCIA E FUNDADAS RAZÕES PARA CRER QUE A RESIDENCIA SERIA UTILIZADA PARA O TRAFICO FOI REALIZADO A BUSCA RESIDENCIAL
SENDO ESTA TAMBÉM ACOMPANHADA PELO PAI DO SUSPEITO ARLINDO JOSE SANTANA E AUTORIZADA POR ESTE ONDE
FORAM LOCALIZADOS DOIS TRABLETES DE SUBSTANCIA ANALAGO A MACONHA UM VIDRO CONTENDO UM SACO PLASTICO COM DIVERSAS PORÇOES DE MATERIAL ENTORPECENTE PRONTO PARA O COMERCIO,APETRECHOS PARA O TRAFICO SENDO ESTES PACOTES PARA O EMBALO DO MATERIAL E BALANÇAS DE PRECISÃO (02) DUAS, CONTABILIDADE DA TRAFICANCIA ONDE CONSTA DISTRIBUIÇÃO DE QUANTIDADE DE DROGAS E NOME DAS PESSOAS QUE RECEBERAM O MATERIAL ALEM DE ORIENTAÇOES DE QUANTO CADA QUAL RECEBERIA DE QUANTIDADE DE ACORDO COM SUA CONDUTA,
O OUTRO OCUPANTE DA MOTOCICLETE QUE ESTAVA NA GARUPA AFIRMOU TER 14 ANOS E QUE ESTAVA NA CASA DE SUA TIA QUANDO WELLINGTOU MANDOU MENSAGEM O CHAMANDO SAIREM, E ESTE O BUSCOU NA RESIDENCIA DA TIA. DESTA FORMA FOI DADO VOZ DE PRISÃO PARA OS DOIS SUSPEITOS SENDO CONDUZIDO PARA A DELEGACIA DE POLICIA JUNTAMENTE COM A MATERIALIDADE, A MOTOCICLETA NÃO FOI APREENDIDA QUE APÓS A ABORDAGEM NÃO FUNCIONOU E DIANTE AUSENCIA DE GUINCHO, SENDO FEITAS AS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS, O CONSELHO TUTELAR FOI INFORMADO DA CONDUÇÃO DO MENOR QUE INFORMOU QUE QUANDO O MENOR POSSUI PARENTES O CONSELHO NÃO ACOMPANHA PRESENCIALMENTE”.

Durante a instrução probatória, os Policiais responsáveis narraram com detalhes os motivos que ensejaram a prisão do acusado. Vejamos:

PM DENNIS COLLETI BARBOSA:
“eu estava fazendo policiamento na região do centro leste; quando avistamos o suspeito e outro componente em uma moto que passou em alta velocidade chamando a atenção da equipe em relação as normas de transito; fizemos o acompanhamento e os mesmos não obedeceram os sinais sonoros e se evadiu; e depois de umas cinco seis quadras parou em frente a uma residência; ai notamos que um deles fazia o uso de tornozeleira eletrônica e ai perguntei a ele; ele disse que já tinha sido preso por tráfico e disse que morava na casa onde parou a moto; logo saiu o pai dele e ai ele disse que realmente ele fazia o comercio e dentro da casa tinha mais droga para o seu uso; devido a autorização do réu e do seu pai fomos até o quarto dele; dentro do quarto foram encontradas várias porções dentro de um pote; vasilhas, embalagens para o produto e o que chamou atenção foi uma lista de distribuição de entorpecentes em quantidade maiores em quilos para outras pessoas que faziam o tráfico dentro da cidade; esse documento foi anexado ao procedimento e encaminhado para a delegacia; o réu mesmo falou que ele fazia o trafico de entorpecentes e por isso estava com tornozeleira eletrônica”
(sistema Teams).

No mesmo sentido forma os depoimentos das testemunhas PM Everton Mariano e PM Matheus Costa Ruggeri, conforme registro audiovisual.

A ser interrogado em Juízo, Wellington Santana da Silva negou o cometimento do tráfico de drogas e declarou que a substância encontrada era para seu uso (sistema Teams).

Com efeito, verifica-se que as palavras do réu se encontram em total dissonância com o quanto declarado pelos policiais que efetuaram suas prisões, vez que foram categóricos ao afirmar que ao aborda-lo em frente ao imóvel de pronto encontraram porções de drogas em seu poder.

Destacaram que em prosseguimento as buscas no imóvel foram encontradas em seu interior uma porção maior de droga no quarto de Wellington, bem como embalagens para a droga, dinheiro em notas trocadas, balanças de precisão, além de um caderno contando diversas anotações de venda de drogas a outras pessoas que comercializam entorpecente nesta cidade.

A propósito, referido caderno foi objeto de investigação no relatório de nº 2023.13.102509/PJC/MT onde consta inclusive que Wellington faz parte da organização criminosa Comando Vermelho conforme trechos a seguir transcritos:

“Conforme se extrai dos Autos, no dia 19 de setembro de 2023, policiais militares em decorrência de uma abordagem policial encontraram considerável quantidade de drogas e apetrechos para traficância na casa do suspeito Wellington Santana da Silva, bem como um caderno contendo anotações o qual terá sua análise exposta neste Relatório. 3. DA ANALISE DO CADERNO Trata-se de um caderno grande, com folhas pautadas, registrado com dados pessoais de seu dono, o suspeito Wellington Santana da Silva, senão vejamos: Conforme observa-se das imagens dessas folhas, há registros de quantidade de entorpecentes e valores associados a vulgos, inclusive, alguns já identificado em investigações anteriores como sendo traficantes e integrantes da facção que autodenomina Comando Vermelho. O citado “ Vitão”, trata-se de Vitor Gabriel Gomes da Conceição, réu pelos crimes de tráfico de drogas, homicídio e integrar ORCRIM; CONCLUSÃO A análise das anotações do caderno em epígrafe demonstra um notável movimento de vendas de drogas. Como se pode observar, as anotações de controle remetem a pesagens de meio quilo até três quilos por comprador. Dessa feita, é de se concluir que não se trata de um mero “lojista” ou dono de “ boca de fumo”, mas sim, um fornecedor para revenda de drogas. As inúmeras investigações acerca do tema têm demonstrado que essa função de distribuir ou soltar drogas em considerável quantidade para “varejistas” são realizadas tipicamente por gerentes da facção que autodenomina Comando Vermelho, que mantem o domínio do tráfico de drogas dessa localidade. Ademais, nota-se que os identificados nas anotações, conforme investigações e processos anteriores, são faccionados, o que por sua vez, leva a convicção que o Suspeito opera no tráfico de drogas na ORCRIM
(id. Num. 137670955).

Com efeito, destaco que os policiais envolvidos na prisão dos acusados e apreensão dos entorpecentes prestaram seus depoimentos de maneira uniforme, não havendo qualquer ponto de contradição, o que leva à certeza do ilícito praticado pelo denunciado.

A esse respeito, pontuo que não vislumbro motivos para afastar a idoneidade da atuação dos policiais e de seus depoimentos, não havendo, tampouco, qualquer dúvida de que a droga encontrada era de fato do réu, com o objetivo de efetuar o comércio a terceiros.

Aliás, esse é o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme enunciado nº 8
[1]
, o qual traz a seguinte redação:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Outrossim, apesar do denunciado alegar a condição de usuário de entorpecente na tentativa de ocorrer a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é imperioso ressaltar que a afirmada condição de dependente de drogas não exime o réu do tráfico, eis que, sabe-se, uma circunstância não afasta a outra, pelo contrário, é usual que o viciado em tóxico também trafique até como meio de sustento do seu vício.

Por fim, cabe frisar que o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, tal como no presente caso, onde foi flagrado portando e mantendo em deposito porções de maconha.

A propósito colaciono o Enunciado Criminal 7 do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Destaco, ainda, que a conduta delituosa narrada na denúncia não é fato isolado na vida dos réus, pois de acordo com os seus antecedentes criminais é reincidente em crimes de trafico de drogas, sem contar que não trouxeram qualquer prova de exerce atividade licita, levando a crer que fazem o crime seu meio de vida.

Como se vê, durante a instrução processual, notadamente diante da oitiva das testemunhas de acusação, restou devidamente comprovado que o cometimento do crime pelo réu, de modo que sua condenação é medida que se impõe.

Assim, amplamente demonstrado que no dia 19 de setembro de 2023, por volta das 19h40min, na Avenida Luíza Rebesquini Riva, nº 182, Bairro São Cristóvão, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado
WELLINGTON SANTANA DA SILVA
trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 561,49g (quinhentas e sessenta e uma gramas e quarenta e nove centigramas) de maconha, consoante Termo de Exibição e Apreensão nº 2023.16.385210 (fl. 14 da Num. 130973937), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial de nº 512.3.10.9871.2023.137783-A01 (fls. 47/52 da Num. 130974261 - Pág. 1/6), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
(ID2136591310)

Analisando detidamente os autos, vejo não assistir razão à tese defensiva e verifico que a materialidade esta devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (ID213657292), boletim de ocorrência (ID213657293), termo de exibição e apreensão (ID213657296), laudo pericial de constatação de drogas (ID213659064) como pelos depoimentos colhidos durante a persecução penal.

No que tange a autoria delitiva, restou devidamente demonstrado pelos depoimentos colhidos sob crivo do contraditório e ampla defesa dos agentes policiais que participaram da apuração do caso.

Posto isso, peço vênia ao transcrever os depoimentos constantes nas contrarrazões ministeriais.

O policial militar
Matheus Costa Ruggeri
, ao ser ouvido em juízo, afirmou:

“(...) Testemunha: Bom, o que fundamentou a nossa abordagem ao Wellington, é que ele estava trafegando uma motocicleta com um menor na garupa em alta velocidade, daí diante da infração de trânsito, aí pela velocidade que ele estava trafegando, a gente fez a abordagem e aí localizou com ele uma porção de, se não me engano era maconha, em conversa com o menor, o menor relatou pra gente que Wellington tinha entrado em contato com ele, chamado ele pra fumar, o menor estava na casa do tio dele, e o Wellington tinha entrado em contato com ele, chamado ele para fumar a maconha, ido buscar ele, desta forma, isso levou a gente a acreditar que o Wellington fazia o tráfico de drogas, né, e até entregava ao menor de maneira gratuita, e a gente fez a abordagem na porta da residência dele, então a gente pegou e fez as diligências no interior da residência, conversou com o pai dele, mesmo ele em flagrante, a gente conversou com o pai dele, que acompanhou as diligencias na residência e lá dentro da residência a gente encontrou aí ma - terial de anotação do tráfico, apetrechos para o tráfico, né, balança de precisão e mais uma quantidade aí de droga, que no final resultou aí mais ou menos 500 gramas; Promotora: Ele fazia uso de tornozeleira eletrônica, o senhor se recorda? Testemunha : Fazia, até foi questionado, qual que seria o motivo, né, era outro tráfico que ele já tinha (...);”

O policial militar
Everton Mariano Moreira
, ao ser inquirido em juízo, declarou:

“(...) Testemunha: Na data, nós estávamos patrulhando na região ali do Centro-Leste, e aí avistamos uma motocicleta em uma velocidade bem incompatível com a via, ela estava bem rápida, né, com dois ocupantes, aí a gente tentou fazer a abordagem lá, fizemos os sinais sonoros e luminosos, porém ele veio tentar, ele tentou evadirse, né, da equipe policial lá, fizemos o acompanhamento ali por algumas quadras, e aí após algumas quadras lá, ele parou, já parou lá mais à frente, um pouco, então fizemos a abordagem, busca pessoal, estavam em dois, né, um maior e um menor, com o maior foi encontrado em seu bolso, algumas porções de entorpecente aí, substância análoga à maconha e aí foi indagado sobre a porção tal, falou que era dele, onde fizemos a abordagem e a parada ali, ele falou que era a casa dele ali na frente, perguntado se tinha mais alguma porção junto com ele ou dentro da casa, aí ele informou que tinha mais uma pequena quantidade só, que tinha só mais um pouco, e aí chamamos lá na casa, tava o pai dele também lá na casa, fizemos, pedimos autorização, o pai dele acompanhou também a revista e aí na residência eu não entrei, mas no depoimento dos outros policiais eles entraram lá, né, provavelmente vocês devem ter ouvido ou vão ouvir, foi encontrado lá dentro da residência dele mais umas porções grandes, né, de entorpecente análogo à maconha, saquinhos, invólucros, né, bastante saquinhos onde faz o armazenamento pra fazer o tráfico, duas balanças de precisões, celulares, e um caderno com anotações aí, possivelmente oriunda de tráfico, tinha anotações de valores, com o nome de pessoas, é quantidade de gramas que seriam provavelmente aí de alguma outra, algum outro pessoal que ele deve ter passado, alguma outra dívida de possivelmente de entorpecente (...) ele informou que haviam outras passagens por tráfico também, assumiu que era dele lá aquela quantidade lá mas não deu muitas informações não (...)”

De igual modo, o policial militar
Danis Coleti Barbosa
, ao ser ouvido em

juízo, relatou:

“(...) Testemunha: Então, a gente estava fazendo o policiamento aí na região centro-leste quando avistamos o suspeito e outro componente em uma moto que passou em alta velocidade, né, chamando a atenção da equipe em relação às normas de trânsito, a princípio, né, fizemos acompanhamento aí, o mesmo não obedeceu aos sinais sonoros e se evadiu por uma pequena distância, creio que umas 5 ou 6 quadras, (...), e parou em frente à sua residência, aí notamos que o mesmo possuía o uso de uma tornozeleira eletrônica, né, e pergunta aí, ele já falou que foi preso por tráfico, né, (...) em questionamento aonde que ele morava ele relatou que era na frente ali, logo saiu o pai dele, em pergunta ele falou assim, que realmente ele fazia o comércio e dentro da casa aí tinha mais algum, um pouco aí para o seu uso, e com o menor, né, que tinha convidado para fumar maconha com ele, bom, devido à autorização dele e também do pai dele, que nos convidou para levar até o quarto dele, foi bem atencioso com a equipe, e dentro do quarto, dentro do quarto dele, foi encontrado várias porções, né, dentro de um pote, dentro da vasilha, é embalagens para o produto, e o que chamou a atenção também foi a lista de distribuição de entorpecentes e quantidades maiores, né, como relatavam as anotações, quilos para outras pessoas que faziam o tráfico de entorpecentes na cidade, né, esse material foi anexado junto ao processo, (...); Promotora: Ah, tá, entendi, então ele e o pai dele também autorizaram o ingresso na residência? Testemunha: Isto, o pai dele nos relatou que não tinha muitas informações se ele ainda estava nesse mundo, mas fez questão que a equipe verificasse a afirmação que ele falou, né, que tinha mais algum produto aí na residência, e nos direcionou no quarto dele, essa busca aí foi somente aonde que ele nos falou, que nos informou que tinha entorpecente, que era no quarto dele, não foi feita outra verificações, nos outros cômodos da residência; (...)”

O réu por sua vez declarou em juízo, negando a pratica delituosa e afirmando que os entorpecentes localizados seriam para seu consumo próprio:

“(...) Acusado: Sim, doutor, era meu sim, pro meu consumo, a droga; Juiz: Explica pra gente tudo o que aconteceu naquele dia; Acusado: Eu estava, eu estava passando com esse menor na minha moto de noite, na avenida Florianópolis, aí eu me deparei com a força tática, e essa tática pegou, começou a correr atrás de mim, eu peguei e fui lá pro rumo da minha casa lá, pra eles não fazer alguma maldade comigo que estava de noite, eu peguei e parei lá em frente, aí meu pai abriu o portão saíram, meu pai saiu, eles pegou e conversou com meu pai se tinha alguma droga lá, eu peguei e falei que tinha um pedaço pra mim fumar lá, foi na hora que eles entrou lá e achou umas embalagens de fazer suquinho, que lá em casa vende suquinho, aquelas embalagens grandonas, compridas, aqueles plástico e a balança é do meu irmão, que é personal trainer de academia, aí o “brown” era pra mim fumar, que eu levo lá pra me pra fazenda direto, pego uma quantidade grande já pra mim ficar fumando, isso aí que aconteceu, doutor, eles achou um caderno com um monte de nome lá que estava lá faz tempo lá, da minha irmã lá que mexe com costura lá e falou que eu estava vendendo droga pro povo ai na rua aí; Juiz: Tá, mas e a questão, a quantidade da droga? Acusado: Era 500g, doutor, que tinha lá pra mim fumar; Juiz: Então, mas em quanto tempo o senhor ia fumar isso aí? Acusado: Ah, eu comprava já pra mim não ficar indo nas boca de fumo, porque eu sou viciado na maconha, então eu comprava já de pedaço grandão, eu recebia, eu comprava e deixava lá em casa pra mim ficar fumando ; Juiz: Senhor pagou quanto por essa droga? Acusado: Paguei 1150, doutor; Juiz: O senhor pegou dinheiro de onde? Acusado: Eu trabalho de servente, doutor; Juiz: E o menor, o senhor estava dando a droga para ele? Acusado : Não, eu tinha chamado ele para ele ir lá em casa fumar comigo, eu fui lá buscar ele lá, ele queria fumar uma, eu fui lá buscar ele, foi na hora que eu deparei com a força tática de noite; Juiz: Mas essa quantidade de droga para consumo, o senhor não acha que é muito, não? Acusado: Ah, eu já comprava de bastante, doutor, que eu levava pra fazenda pra mim mexer nas casas, que eu tô mexendo numas casas em fazenda, de servente, daí pra mim não voltar aqui pra cidade; Juiz: Certo, o senhor já tinha condenação por tráfico, né? Acusado: Já, tinha sim, doutor; (...) Promotora: E mesmo o senhor já tendo uma condenação por tráfico, o senhor ainda arriscava ficar com tanta droga assim? Acusado: É pro meu consumo, doutora, eu tinha pegado esse meio quilo pra mim levar pra fazenda; Promotora: E esse caderno de anotações era do quê? Acusado: Esse caderno tava lá em casa faz tempo já, que a minha irmã tava anotando o nome dos povo que tava devendo pra ela, daí eles achou que era pra, tava vendendo droga pra esses povo; (...) Promotora: E era dívida de costura, então, é isso? Acusado: Costura, doutora; Promotora: E por que que estava no quarto do senhor? Acusado: Ela morava lá em casa, doutora, daí ela casou há pouco tempo; Promotora: Mas no quarto do senhor, ela morava, dormia no quarto do senhor? Acusado: Dormia doutora, minha irmã é nova; (...).”

As testemunhas Matheus Costa Ruggeri, Denis Coleti Barbosa e Everton Mariano Moreira, policiais militares, relataram em juízo que o acusado Wellington foi abordado após conduzir uma motocicleta em alta velocidade, desobedecendo a ordens de parada. Durante a busca pessoal, foi encontrada maconha em seu poder, e o passageiro afirmou que Wellington o convidara para usar drogas. Com autorização do próprio acusado e de seu pai, os policiais revistaram sua residência, onde localizaram cerca de 561,49g (quinhentas e sessenta e uma gramas e quarenta e nove centigramas) de maconha, balanças de precisão, sacos plásticos e anotações de vendas, indicando tráfico consoante Termo de Exibição e Apreensão nº 2023.16.385210 (fl. 14 da Num. 130973937) e Laudo Pericial de nº 512.3.10.9871.2023.137783-A01 (fls. 47/52 da Num. 130974261 - Pág. 1/6). Wellington, que já usava tornozeleira eletrônica por crime similar, confirmou a existência de mais drogas em sua casa, reforçando as evidências contra ele.

Embora o recorrente Wellington Santana da Silva tenha insistido na tese de que as drogas apreendidas eram para uso pessoal e que os objetos encontrados (como balanças e embalagens) não tinham relação com o tráfico, suas alegações não encontram sustentação nos autos.

Não há qualquer prova que corrobore sua versão, enquanto os elementos colhidos durante a instrução, incluindo os depoimentos dos policiais e o material apreendido (drogas, balanças de precisão, sacos plásticos e anotações de vendas) — demonstram claramente a prática do tráfico.

Vale lembrar, como sedimentado pela jurisprudência, que o depoimento prestado por policial, em regra, possui plena eficácia probatória, sendo plenamente cabível sua utilização na formação do convencimento do julgador, sobretudo quando colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução criminal.

Assim diz o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Tal presunção somente é afastada na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações, o que não ocorre, no caso.

Assim é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL PRETEXTADA – INOCORRÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA– LEGALIDADE DA MEDIDA – PRECEDENTES STJ [Nº. HC 230232 -DJE DE 20/12/2023] – ABSOLVIÇÃO DO CRIME POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO CONTEXTO PROBATÓRIO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – MACONHA, COCAÍNA E QUANTIA EM DINHEIRO – CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA– CRIME CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.07 DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA– DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ‘CAPUT’ DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL [ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL] – INVIABILIDADE – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 3 DO TJMT – SENTENÇA PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como a necessária e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe.

O Enunciado Orientativo nº.8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

O Enunciado Orientativo nº. 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas. ”

As drogas apreendidas, não apenas por sua quantidade, mas também por sua natureza e pela forma de acondicionamento, se destinavam a mercancia, razão pela qual o cotejo probatório objetivado nos autos não comporta a tese da desclassificação defensiva.

O Enunciado Orientativo 3 do TJMT:“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
(N.U 0004145-26.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)(n.n)

Assim, em que pese à defesa pleitear pela absolvição, os depoimentos prestados pelo policial, tanto em juízo como na fase inquisitória, estão em consonância com as provas amealhadas nos autos, indicando a prática de comércio de entorpecentes pela recorrente.

No mais, é cediço que o crime de tráfico de entorpecente é de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, mesmo porque, para sua caracterização, que por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, basta indícios suficientemente seguros a conduzirem à condenação. Por isso mesmo que destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas deve ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente.

Assim sendo, irrelevante constatar se o infrator foi ou não flagrado no ato de venda desta substancia que tanto mal traz a sociedade. Sendo, portanto, plenamente dispensável a prova efetiva de atos de comércio para formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico de drogas, uma vez que tal convencimento pode resultar suficientemente demonstrado por meio do conjunto de indícios e circunstancias que cercam o agente. Assim, a posse, a guarda, o transporte e até mesmo distribuição gratuita, quando aliados a outros fatores, constituem elementos indicativos da traficância, vejamos;

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente".(RT 776/663).

Em verdade, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores de que o réu incidiu no suposto delito que lhe foi imputado, afastando o pleito absolutório do apelante.

DOSIMETRIA

O Ministério Público pleiteia a reforma da dosimetria, a fim de se reconhecer os maus antecedentes do acusado, visto que o réu possui duas condenações com trânsito em julgado, sendo apenas uma delas reconhecida a título de reincidência, verifico assistir razão a tese da acusação.

Transcrevo a sentença na parte que a alude:

Dispositivo

Ante o exposto,
julgo procedente
o pedido, para
condenar
WELLINGTON SANTANA DA SILVA nas sanções dos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Passo
à dosimetria da pena.

A pena prevista para este crime é de reclusão de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

1ª FASE

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 42 da LT e do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual
fixo-a
em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

2ª FASE

Agravo a pena em 1/6 diante da reincidência do réu (SEEU 2000187- 45.2021.8.11.0037)
.

3ª FASE

Deixo
de aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da LT, vez que Wellington é reincidente (SEEU 2000187- 45.2021.8.11.0037)
.

Assim, perfaz-se o total de
05 anos e 500 dias-multa,
pena esta que torno definitiva, ante outras circunstancias capazes de modificá-la.

Fixo
o regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, a do CP, c/c, art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90.
(ID2136591310)

O réu tem duas condenações anteriores com trânsito em julgado – o processo nº 0007281-54.2016.8.11.0037 (crime em 18/08/2016, trânsito em 01/10/2021) e o processo nº 0002725-04.2019.8.11.0037 (crime em 02/04/2019, trânsito em 31/01/2022) onde uma serve para a reincidencia do réu e a outra deve ser considerada como maus antecedentes (art. 59, CP).

Na primeira fase, não foi reconhecida nenhuma circunstância judicial, entretanto reconheço os maus antecedentes do acusado (ação penal nº 0007281-54.2016.8.11.0037) e aplico 1/6 a pena minima de 05(cinco) anos e 500(quinhentos) dias-multa e obtenho a pena-base de
05(cinco) anos, 10(dez) meses e 583(quinhentos e oitenta e três) dias-multas.

Na segunda fase, mantenho a agravante de reincidência prevista no art.61, inciso II aplicando a fração de 1/6 a pena-base e obtenho a pena intermediaria de
06(seis) anos, 09(nove) meses, 20(vinte) dias e 680(seiscentos e oitenta) dias-multa.

Insta ressaltar que, na sentença, o magistrado singular reconheceu, de forma clara e induvidosa, a agravante de pena da reincidência, mencionando, inclusive, a fração de 1/6 (um sexto) a ser aplicada no cálculo, todavia, por mero erro material, deixou de proceder ao aumento da pena intermediária.

No entanto, não há que se falar em
reformatio in pejus
, pois, o equívoco material em não se proceder à majoração da reprimenda pode ser corrigido em sede recursal, pois não se trata de recurso exlusivo da defesa.

Além do mais, o recurso ministerial busca a reforma da
dosimetria
do apelado, mencionando expressamente que há o reconhecimento da reincidência na segunda fase do cálculo.

Na terceira fase, deixo de aplicar o beneficio disposto no art.

33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, vez que Wellington é reincidente e fixo a pena final em
06(seis) anos, 09(nove) meses, 20(vinte) dias e
680(seiscentos e oitenta)
dias-multa
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por Wellington Santana da Silva e
provejo o recurso de apelação criminal
interposto pelo Ministério Publico, e fixo a pena definitiva em
06(seis) anos, 09(nove) meses, 20(vinte) dias e 583(quinhentos e oitenta e três) dias-multa em regime inicial de cumprimento de pena fechado.
Quanto ao pedido de remessa ao Juizado Especial criminal, resta prejudicado uma vez que não houve desclassificação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025